Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-90.2016.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1001607-
90.2016.8.26.0577/50002, da Comarca de São José dos Campos, sendo Agravante(s)
Ismael Pessôa e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001607-90.2016.8.26.0577/50002 -Voto no 40.007
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.007
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1001607-90.2016.8.26.0577/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTES: ISMAEL PESSÔA
AGRAVADA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A constitucionalidade da exigência de exame psicotécnico como
requisito para ingresso no serviço público, e da adoção de critérios
para avaliação do candidato, é matéria idêntica à examinada pela
Suprema Corte, no TEMA 338 - RE n. 758.533/MG.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL PESSOA (fls.
637/652) contra decisão desta Presidência que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 758.533/MG.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada a aplicação do
paradigma. Aduziu que o v. acórdão está em frontal desacordo com os
termos da Súmula Vinculante 44 e do paradigma do C. STF, eis que se
reconhecida sua impertinência a única legislação que rege o exame
psicológico seria o Decreto Estadual no 54.911/09, importando em
omissão a falta de análise da questão dos critérios objetivos para a seleção
no exame psicológico não estarem presentes na suposta lei embaixadora.
Sustentou que a Lei Complementar no 1.036/08 não exige exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001607-90.2016.8.26.0577/50002 -Voto no 40.007
3
psicológico ao concurso para admissão de oficiais policiais militares da
Academia de Polícia Militar.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do art.
1.030, do parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo
33-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
“O julgamento do mérito do RE no
758.533/MG, Tema no 338, STF, DJe 13.08.2010, contém a
seguinte tese: "A exigência do exame psicotécnico em concurso
depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios
objetivos. "Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia
com o julgamento do mérito suso mencionado, em cumprimento ao
disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo
Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.”
A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade da
exigência de exame psicotécnico como requisito para ingresso no serviço
público, e da adoção de critérios para avaliação do candidato, é idêntica à
questão examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do RE n. 758.533/MG, correspondente ao Tema 338,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“1. Antiga é a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como
requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos
públicos de carreira, somente é possível, nos termos da Constituição
Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001607-90.2016.8.26.0577/50002 -Voto no 40.007
4
Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital
do certame. Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau
mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede.
A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não
possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão
de direito individual pelo uso desses critérios”.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Por oportuno, destaco os fundamentos embasadores do decisum,
conforme pontuado no v. acórdão: “(...) Feita a ressalva, verifica-se que
inexiste ilegalidade na exigência de exame psicológico em concurso público,
desde que haja autorização expressa em lei e que a avaliação tenha por
base critérios objetivos, expostos de forma clara e unívoca em edital, e que
guarde lastro nas normas e disposições técnicas aplicáveis à espécie. A
propósito, esse o entendimento consolidado pelo Colendo STF na Súmula
Vinculante no 44: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a
habilitação de candidato a cargo público. No caso 'sub judice', o ato
impugnado é válido, pois a exigência de exame psicológico tem respaldo no
Estatuto do Desarmamento (art. 4o, III, da Lei no 10.826/03) e na Lei do
Serviço Militar (artigos 4o, parágrafo único, 12, 'a' e 13, 'c' , da Lei no
4.375/64), bem como nos Decretos no 5.123/04, 41.113/96 e 54.911/09,
na Lei Complementar no 697/92 e no edital de concurso, cujas regras
obrigam tanto os candidatos quanto a Administração. E a exigência é
plenamente razoável e compatível com a natureza do cargo, pois o Estado
não pode colocar armas nas mãos de pessoas inaptas para a função
policial em face da gravidade das atribuições do cargo. Por outro lado, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1001607-90.2016.8.26.0577/50002 -Voto no 40.007
5
razões da inaptidão do apelante, que não concernem ao Poder Judiciário,
estão expostas no laudo de fls. 212/236, no qual resta claro que a apelada
se valeu de critérios objetivos para avaliar o candidato, inclusive lançando
mão de técnicas de avaliação e modelos de testes consagrados junto aos
profissionais da área, nada existindo que demonstre a existência de
ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração.” (fls. 531).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito
Público
(Assinatura eletrônica)